Tribunal: TJDFT
Processo: 0723330-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de adicional de insalubridade, no período que foi de 09.05.2022 a 31.12.2023, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial”. Em seu recurso assinala que a questão trata de erro operacional da administração pública, de modo que, em conformidade com o tema 1009 de recursos repetitivos, os valores somente não precisariam ser devolvidos em caso de inequívoca boa-fé objetiva, o que ausente no caso concreto.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. No caso, em julho de 2023 a administração pública apurou que, considerando a atual lotação da parte autora, era necessário identificar as razões pela qual estava recebendo adicional de insalubridade, de modo que solicitou maiores informações para compreender as razões da percepção daquele adicional. Após, e em decorrência da necessidade de elementos mais detalhados para que fosse possível a emissão de parecer conclusivo na via administrativa acerca da manutenção ou não do adicional de insalubridade, foi solicitada a emissão de laudo pericial, sendo que no dia 18/10/2023 foi elaborado o LTCAT, concluindo que a autora não preenchia os requisitos para o adicional de insalubridade. Todavia, o pagamento do adicional persistiu no decorrer daquele processo administrativo, de modo que em janeiro de 2024 a parte autora peticionou na via administrativa informando que ainda estava recebendo o adicional de insalubridade mesmo diante do laudo. Face aquela informação a administração pública adotou medidas para a suspensão imediata do pagamento do adicional, de modo que a sua percepção ocorreu até o dia 31/12/2023. Ademais, na ocasião a administração pública determinou que a parte autora deveria efetuar o ressarcimento dos valores recebidos desde 09/05/2022 até 31/12/2023.
VI. Contudo, relevante destacar que a parte autora foi removida de ofício para o seu atual setor na Secretaria de Saúde (“Daqua”) em dezembro de 2020 face a pandemia de Covid, recebendo o adicional de insalubridade até 31/12/2023. Ocorre que, no decorrer do processo administrativo juntando na inicial, foram adotadas diversas diligências para apurar se a parte autora deveria continuar a receber o adicional de insalubridade. Ademais, diante da conclusão de que deveria cessar o pagamento daquele adicional, persistiu a dúvida da administração pública acerca do termo inicial para definir quando aquele adicional não seria devido, sendo sugerido naquele processo os dias 09/05/2022, 20/07/2023 e 18/10/2023. Diante da dúvida, foi fixada a data 09/05/2022 como termo inicial, uma vez que naquele dia foi publicado o decreto que revogou o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Todavia, evidente que a revogação do decreto sequer interferiu nas atividades da parte autora, uma vez que permaneceu trabalhando no mesmo setor e, certamente, continuou a exercer as mesmas atividades que realizava antes da revogação do decreto. Ou seja, a data fixada pela administração sequer possuía relação com a efetiva atividade diária realizada pela parte autora, tampouco interferindo na eventual insalubridade na sua atividade.
VII. Diante do contexto, o que se constata é que sequer a administração pública consegue definir, com exatidão, quando a parte autora teria deixado de permanecer exposta à insalubridade, fixando um termo inicial que sequer possui correlação com as suas atividades diárias. Assim, se a administração pública não conseguiu definir quando cessou a insalubridade, não é razoável exigir que a parte autora possa concluir que determinado dia teria deixado de exercer atividade insalubre, até porque permanece lotada no mesmo setor desde 14/12/2020, recebendo o adicional de insalubridade até 31/12/2023. Desse modo, evidente a boa-fé objetiva da parte autora, uma vez que exercia as mesmas atividades há anos (desde 14/12/2020), não sendo possível à servidora descobrir que não trabalhava com agentes insalubres desde maio de 2022, como afirmado pela parte ré. Ademais, o Distrito Federal continuou a efetuar o pagamento do adicional, que somente foi suspenso após a parte autora alertar acerca da continuidade do seu pagamento após a elaboração do laudo pericial, o que reforça a boa-fé da servidora.
VIII. Enfim, o entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e também face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Relembra-se que o salário é verba de natureza alimentar. Assim, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.